Tribunal: TJMT
Processo: 0001152-55.2019.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001152-55.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO MONTEIRO GOMES - CPF: 594.838.301-68 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DE ALMEIDA SAMUDIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Para efeitos de aplicação da Lei n.º 11.340/2006, é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado na vida conjugal, bastando a comprovação de que a violência se deu no âmbito da relação íntima de afeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Waldomiro Monteiro Gomes
, no incurso do delito previsto no artigo 147, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Nas razões recursais, a defesa requer a sua absolvição, por inépcia da inicial acusadora, bem como, da alegação de violência doméstica não configurada. (Id. 170792183).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 172601150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 172880192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa requer a sua absolvição, por inépcia da inicial acusatória, bem como, da alegação de violência doméstica não configurada.

De início, no que tange a suscitada nulidade do feito ante a inépcia da inicial acusatória, verifica-se que já ocorreu a preclusão consumativa, haja vista que, a fase processual para tal arguição já se transcorreu, inclusive, com a prolação da sentença penal condenatória.

Logo, resta evidenciada que a denúncia recebida pelo juízo
a quo,
torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

No que se refere a alegada ausência de configuração da violência doméstica, razão também não lhe assiste, pelos fundamentos que passo a expor.

No caso, verifica-se que a vítima e o réu viviam em união estável a aproximadamente um ano, existindo assim relação de parentesco.

Em março de 2019 a vítima Luciana de Almeida resolveu terminar seu relacionamento face à descoberta de que o apelante havia abusado sexualmente de sua filha.

Indignado com o término da relação, o réu passou a ligar e ameaça-la dizendo que caso não retomassem o relacionamento o mesmo iria até a cidade de Poconé para matar ela e sua família, pois “a mesma não seria de mais ninguém”.

Assustada a mesma registrou Boletim de ocorrência, a qual decretou medidas protetivas em desfavor do réu, que ainda assim

continuou com as ameaças, bem como, a procurava com frequência, negando-se a entregar seus pertences, contrariando a decisão.

O Ministério Público denunciou Waldomiro Monteiro Gomes como incurso nas sanções do artigo 147, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06(Id. 169591063).

Em interrogatório perante o juízo, o réu negou a prática delitiva, afirma que após a intimação do oficial de justiça quanto á medida protetiva, efetuou a entrega de peças pessoais da vítima na residência da irmã da mesma. Afirma ainda, que sempre ajudou a vítima com toda manutenção da mesma (Id.169591066 - mídia).

Já a vítima em juízo corrobora com seu depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmando com convicção que após ter tomado ciência que o apelante havia abusado de sua filha, saiu de casa vindo a residir na cidade de Poconé-MT, e que o réu lhe fez várias ameaças tanto por telefone como presencialmente. Afirma ainda, que pleiteou medidas protetivas (Id. 169591063), por temer a sua vida (Id.169591066 - mídia).

Vejamos trecho do depoimento da vítima em fase policial:

“(...)QUE no dia 08.03.2019 por volta das 15h a declarante se separou de WALDOMIRO, quando tomou ciência que WALDOMIRO estava abusando de sua filha NATHAL Y SAMUDIO BELlCA de 06 anos, afirma esta que saiu da residência com sua filha e veio residir nesta urbe; QUE sua filha NATHALY disse que quando WALDOMIRO ia buscar - lá na escola, este passava mão sob sua região genital e apertava, relatou a menor que isso causada dor e que WALDOMIRO dizia que não era pra contar a ninguém; QUE a declarante perguntou a WALDOMIRO sobre os abusos que sua filha NATHALY a contou, e este negou; QUE no mesmo dia que se mudou de Santo Antonio do Leverger, WALDOMIRO veio atrás da declarante nesta urbe na residência de sua mãe CASSIANA DE ALMEIDA SAMUDIO; QUE WALDORIMO adentrou na casa de CASSIANA sem sua permissão a procura da declarante, não a encontrando, tentou agredir JOÃO DE DEUS SAMUDIO (pai da declarante) e sua mãe CASSIANA, por fim proveniente de uma discussão agrediu GEOVANI cunhado da declarante (65) 99949-5618; QUE desde o dia que mudou da residência a"declarante recebe ligações de WALDORIRO a ameaçando de morte e, dizendo "VOU AI EM POCONÉ TE MATAR!"; QUE nas ligações em primeiro momento WALDORIMO pede para reatar o relacionamento, e quando a declarante nega, sofre as ameaças, WALDOMIRO disse "EU VOU MATAR VOCÊ, SUA FAMILlA, SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO, VOCE NÃO FICA COM MAIS NINGUEM!"; QUE no dia 12.10.2018 WALDORMIRO a agrediu com socos e empurrões, pois tinha ingerido bebida alcoólica e ficou agressivo, perguntado se registrou B.O do fato, respondeu que não; QUE no mês de fevereiro de 2019 novamente foi agredida por WALDORIMO que a puxou e lhe desferiu socos, perguntado se registrou B.O dos fatos afirma que não; QUE na conta bancaria da declarante se encontra depositado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que pertencem a declarante e a WALDORMIRO, dinheiro esse que é um dos motivos das ameaças; QUE WALDOMIRO se encontra com o carro do casal, que esta em nome da declarante (GOL de cor preta, G7, placa QCY-4669), e mais um terreno avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE deseja a partilha de bens de forma amigável; QUE requer medidas protetivas de urgência; QUE deseja representar WALDO IRO MONTEIRO GOMES pelo crime de ameaça no Âmbito da lei Maria da penha (Id. 169591063).”

A testemunha Cassiana Almeida Samudio (mãe da vítima) em seu depoimento em juízo confirmou todo o seu depoimento dado em fase policial. Noticiou que sua filha era agredida pelo réu, era impedida de ir até a sua casa, e que em todo tempo de convivência juntos o réu era muito ciumento. Informa ainda, que em um determinado dia a vítima fugiu para a sua casa, mas o apelante foi ao seu encontro a buscou levando-a pra casa novamente dizendo” que ainda não era hora dela separar dele”, vindo inclusive a ameaçar sua vida e de sua filha de morte (Id.169591066).

Em fase policial a sra. Cassiana Almeida Samudio assim narrou:

“QUE no dia 08.03.2019 por volta das 7h presenciou WALDORMIRO em sua residência ameaçando de morte seu convivente JOÃO SAMUDIO, e a procura desesperadamente por sua filha LUCIANA ALMEIDA SAMUDIO; QUE WALDOMIRO dizia "SE LUCIANA NÃO VOLTAR COMIGO EU VOU MATAR TODOS VOCES!"; QUE viu o momento em que WALDOMIRO agrediu GEOVANI com uma cadeira; QUE WALDOMIRO a ameaçou de morte; UE não deseja representar em desfavor de WALDOMIRO pelo crime de ameaça; Nada mais disse lhe foi perguntado, (Id. 169591063).”

Assim, observamos que as declarações prestadas tanto em juízo quanto em fase policial, foram ordenadas e coerentes, bem como os demais elementos colhidos nos autos, sobretudo a declaração da testemunha Cassiana Almeida Samudio, pois a mesma chegou a testemunhar comportamento inadequado do réu.

Desta forma restou devidamente demonstrado nos autos a

autoria e materialidade do delito de ameaça, no âmbito doméstico, estão evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, termo de representação da vítima e medida protetiva.

Importante ressaltar que a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico, o qual na maioria das vezes é praticado sem a presença de testemunhas.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
RECURSO DESPROVIDO.
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.
O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio
simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

(N.U 1005666-46.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

C
om efeito, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID
169591063
), bem como, pelo fato de ter a mesma até se mudado de cidade, o que demonstra evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER – LAPSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Maria da Penha autoriza à fixação imediata, de medidas protetivas de urgência, se demonstrado nos autos a prática de violência doméstica contra a mulher decorrente de uma relação íntima de afeto (art. 22, caput, e art. 19, §1º).

As medidas protetivas
de urgência, que mantém natureza cautelar autônoma,
devem ser
concedidas com a finalidade de resguardar a integridade da ofendida e, por se tratem de instrumento de proteção, prescindem da existência de ação judicial, seja no âmbito cível ou criminal.

(N.U 1009401-43.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Da mesma forma, não merece acolhimento a teses defensivas de ausência de configuração da violência doméstica e a alegação de ter a vítima abandonado o lar, posto que a prática reiterada de ameaças e violência emocional, e física conforme citam os depoimentos, só justificaram a necessidade da mesma em fugir para outra cidade, face ao temor que sentia na convivência com o réu.

Sobre a matéria, a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu artigo 5º, é clara em nos especificar os âmbitos da violência doméstica, quais sejam:

“Art. 5º: (...) I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas:

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III –
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
. (...)”.

Para efeitos de aplicação da Lei n.º 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do art. 129, §9º, do CP, é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado na vida conjugal, bastando a comprovação de que a violência se deu no âmbito da
relação íntima de afeto, tal
como ocorreu
in casu
, visto que, atestam os autos que houve
relação íntima existente entre vítima e ofensor.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023